Tribunal: TJES
Processo: 0022720-22.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022720-22.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BAPTISTA LENZI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento do C. STJ, prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

2.
Omissão sanada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
J LENZI AUTO PEÇAS EPP e outros

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada fora omissa, na medida em que o cancelamento da distribuição não implica a condenação do autor ao pagamento da verba de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022720-22.2017.8.08.0048

EMBARGANTE
:
J LENZI AUTO PEÇAS EPP e outros

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
J LENZI AUTO PEÇAS EPP e outros

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada fora omissa, na medida em que o cancelamento da distribuição não implica a condenação do autor ao pagamento da verba de sucumbência.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

De fato, o intento aclaratório merece ser acolhido, inclusive com efeitos infringentes.

É que na esteira do entendimento do C. STJ, prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

Veja-se:

(...
)
2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015. 3.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 2.003.877; Proc. 2022/0148464-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 14/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA DO AUTOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA. EFEITO EX NUNC. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência
.
O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos ex nunc. (TJMT; AC 1018136-39.2023.8.11.0002; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 06/09/2023; DJMT 06/09/2023)

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, conferindo efeitos infringentes, dar parcial provimento ao seu recurso de apelação, somente para afastar a obrigação de pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 20/5/2024 a 24/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do douto relator.

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.